Tribunal: TJES
Processo: 5000447-98.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVI
D
O.

1.
N
ão restam dúvidas de que a reincidência do apenado
constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução
.
Em consequência disso,
não se justifica a consideração isolada de benefícios ou de aplicação de percentuais diferentes de modo isolado para cada condenação.

2. A
Corte Superior de Justiça
entende que
uma vez
reconhecido
ser
o réu é reincidente específico, a vedação legal ao livramento condicional aplica-se sobre a totalidade das penas.
Precedentes do STJ.

3
. Recurso conhecido e provi
d
o.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000447-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

inconformado com a Decisão
(REF. Mov.
201
.1
)
, proferida
pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
8
ª Vara
Criminal
d
e Vila Velha
/ES,
que

indeferiu o pleito ministerial.

A decisão agravada aponta que reconheceu a reincidência para a totalidade da execução, porém, para o cálculo dos benefícios executórios, aplicou fração distinta entre os de reincidência em crime hediondo e os de reincidência comum.

Após análise dos autos e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que assiste razão ao recorrente, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Observo que não restam dúvidas de que a
reincidência do apenado
constitui circunstância pessoal que se estende por toda a execução
.

Em consequência disso,
não se justifica a consideração isolada de benefícios ou de aplicação de
frações
diferentes
do livramento
para cada condenação,
a depender da natureza da reincidência individualmente considerada
.

Inclusive, destaco que a Corte Superior de Justiça recentemente, ao julgar
situação semelhante, entendeu que,
uma vez
reconhecido
ser
o réu é reincidente específico, a vedação legal ao livramento condicional aplica-se sobre a totalidade das penas
unificadas
.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

“
(...)
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e
estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

(...)
4.
A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006,
tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado.
Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas,
visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois
a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.(...
)
(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Nos mesmos termos, é a jurisprudência desta Câmara:

“
(...
)
A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações.
A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
Situação reconhecida em sede de juízo de retratação. Recurso interposto na forma do art. 589, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Cito, ainda, ter sido essa a conclusão adotada
por esta Câmara, por maioria de votos, ao julgar o
s
Agravo
s
em Execução nº
5011470-75.2022.8.08.0000
(julgado em 22/03/2023, acórdão pendente de publicação)
e
nº
5011483-74.2022.8.08.0000
(julgado em 29/03/2023, acórdão pendente de publicação)
.

Desse modo,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO d
a
Apelação
e DOU
-LHE

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a decisão agravada,
para aplicar
a vedação legal ao livramento condicional
em razão da reincidência específica
sobre a totalidade das
condenações
do apenado PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO
.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.